Tribunal: TJSP
Processo: 2254875-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Habeas Corpus – Artigo 129, caput, artigo 148, caput, e artigo 244-B do ECA, tudo em concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Ato apontado como coator que não mais subsiste – Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254875-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é paciente JULIANA
BARRETO LUQUE e Impetrante MARCO ANTONIO APARECIDO FERRAZ
MACHADO, é impetrado MMJD DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
REGISTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração, pela perda superveniente de seu objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254875-04.2020.8.26.0000 -Voto no 12.056
2
Voto no 12.056
Habeas Corpus no 2254875-04.2020.8.26.0000
Comarca: Registro 1a Vara Judicial
Impetrante: Marco Antônio Aparecido Ferraz Machado (OAB/AC no 1.009)
Paciente: Juliana Barreto Luque
Corréus: Leandro Amorim Luque
Leandro Fortes Leocádio
Cleidison Cândido Silva
Luis Carlos Rosa Faustino
Leandro Guedes Ferreira
Habeas Corpus
Artigo 129, caput, artigo 148, caput, e
artigo 244-B do ECA, tudo em concurso material de crimes,
na forma do artigo 69 do Código Penal
Pretensão de
revogação da prisão preventiva Ato apontado como coator
que não mais subsiste Impetração prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação
de que a Paciente, presa preventivamente desde 28/07/2020 e denunciada pela
suposta prática do delito previsto no artigo 129, caput, artigo 148, caput, e artigo
244-B do ECA, tudo em concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do
Código Penal, sofre constrangimento ilegal, decorrente do reconhecimento
fotográfico, posto que não observados os requisitos básicos para o reconhecimento
exigidos pelo artigo 226 do Código de Processo Penal. Menciona-se que a r. decisão
que decretou a prisão preventiva da Paciente, carece de fundamentação idônea, pois
baseada na gravidade abstrata do delito, portanto, ausentes os requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal. Salienta-se que a Paciente possui
predicados pessoais favoráveis, pois é tecnicamente primária, tem residência fixa,
ocupação lícita, família constituída, é mãe de crianças menores de 12 anos, as quais
dependem da Paciente para sobreviver e “não é indivíduo de alta periculosidade,
nem ligada a qualquer organização criminosa”. Aduz-se que devem ser aplicadas as
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254875-04.2020.8.26.0000 -Voto no 12.056
3
Penal, invocando, para tanto, o HC coletivo do C. STF no 143.641, no sentido de ser
substituída a custódia preventiva pela prisão domiciliar. Salienta-se que a prisão
preventiva é medida extrema e deve ser a ultima ratio, que somente será decretada
quando todas as demais medidas cautelares se revelarem inadequadas e insuficientes
para o caso concreto.
Requer, assim, a concessão da ordem para que seja a
Paciente colocada em liberdade até julgamento da ação penal, com a imediata
expedição de alvará de soltura em seu favor (fls. 01/17).
O pedido liminar foi indeferido às fls. 74/75
Foram dispensadas as informações.
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer
opinando pela denegação da ordem (fls. 79/88).
É o relatório.
Conforme se verifica da consulta aos autos originários1,
aso 10 de novembro de 2020, a prisão preventiva da Paciente foi substituída por
prisão domiciliar, com fundamento artigo 318, inciso V, do Código de Processo
Penal. O alvará de soltura foi expedido em 12 de novembro de 2020 e cumprido no
dia seguinte (fls. 684/687, dos autos originários).
Assim, o constrangimento ilegal suscitado pelo
Impetrante não mais subsiste, face à soltura da Paciente, carecendo de objeto o
presente writ.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicada a
1 Autos no 1501127-68.2020.8.26.0495.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254875-04.2020.8.26.0000 -Voto no 12.056
4
impetração, pela perda superveniente de seu objeto.
Ely Amioka
Relatora